Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DESCONTOS. VALORES RECEBIDOS A TITULO DE INDENIZAÇÃO ATIVIDADES EXTERNAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
2. Os descontos referem-se a valores que a parte agravante teria recebido indevidamente, a título de Indenização de Atividades Externas, nos anos de 2014 e 2015, em períodos em que estaria em fruição de férias.
3. O art. 54 da Lei n. 9.784/99 dispõe que: Art. 54: “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.”
4. Nesse contexto, a probabilidade do direito está amparada no fundamento da decadência do recebimento de boa-fé da verba.
5. Vale notar que, uma vez confirmado ter sido indevido o recebimento dos valores, será possível efetuar os descontos diretamente no contracheque do agravante, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Já o perigo de dano para a parte agravante é indiscutível, caso a Administração comece a efetuar os descontos sem a certeza da legalidade do ato, poderá a parte agravante sofrer consequências em sua renda e despesas familiares. Ademais eventual devolução ao servidor, que dependerá de decisão judicial, acaso feita por precatório, levará tempo para ser cumprida.
6. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
7. Assim, confirmo a antecipação da tutela para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de promover quaisquer descontos nos contracheques da parte agravante, a título de reposição ao erário em razão dos pagamentos da Indenização de Atividade Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015, até o julgamento do mérito.
8. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. Sem custas.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.